Tribunal: STF
Processo: ARE 1561532
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 90, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O ART. 28, INCISO II, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO POR TER SIDO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO É DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO QUE NÃO PODE SER BANALIZADA, COMO EM SITUAÇÕES DE EVIDENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. ACUSADO QUE É REINCIDENTE. PREAMBULAR AFASTADA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE POSSE DE DROGAS. MANIFESTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS E REAFIRMAÇÃO DA NATUREZA DELITUOSA DA CONDUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NESTE SODALÍCIO DE QUE NÃO É APLICÁVEL A INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CONTRA SAÚDE PÚBLICA. IRRELEVANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 90, p. 7; grifos originais e nossos)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 92, p. 1-22), no qual sustenta-se que “a criminalização do porte de drogas para consumo próprio ofende, a um só tempo, o metaprincípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1.º, III) e os direitos fundamentais à liberdade individual (CRFB/88, art. 5.º, caput) e à intimidade e à vida privada (CRFB/88, art. 5º, X), especialmente à luz do modelo de Direito Penal Democrático consagrado pelo Estado brasileiro, balizado pelos postulados da lesividade e da alteridade.” 



    Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais aventadas. 



    Ao final, ora recorrente requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja preliminarmente declarada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, seja (...) absolvido em relação à imputação pelo crime de porte de drogas para consumo” (eDOC 92, p. 22).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o RE (eDOC 99, p. 1-2).



    Daí o presente ARE (eDOC 101, p. 1-9).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela negativa de seguimento ao RE (eDOC 112, p. 1-11).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, sobretudo do Tema 506/STF.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 112, p. 1-11):



    “(...) o discurso sufragado no acórdão que desproveu a apelação defensiva está alinhado ao que restou decidido pelo Plenário dessa Suprema Corte, em sede de julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), DJe 27.9.2024, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, quando restou fixada a seguinte tese, in verbis: 



    ‘(...) (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário (...).’ g.n. 



    Na espécie, o TJ/SC formou compreensão quanto ao enquadramento da conduta do ora agravante, consistente na posse de 1,5g (um grama e quinhentos miligramas) de cocaína, no preconizado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    Já a sua 2ª Vice-Presidência assentou que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, foi afastado do dispositivo o efeito de natureza penal apenas em relação à cannabis sativa. 



    E, por conseguinte, ressaltou que ‘o Tema 506/STF não se aplica ao presente recurso, porquanto a atipicidade penal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal restringe-se à apreensão de maconha em contexto de consumo pessoal e, no caso concreto, registrou-se a apreensão de 1,5g de cocaína. Por conseguinte, não há falar em aplicação do Tema 506 do STF, visto se tratar de substância diversa de cannabis sativa’. (fl. 195)



    Realmente, a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se especificamente à posse de cannabis sativa (maconha), não se estendendo a outras substâncias entorpecentes. 



    Na hipótese, foi encontrada cocaína em poder do agravante, razão pela qual a conduta a ele imputada permanece típica, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado por essa Suprema Corte no referido julgamento. 



    Não se justifica, portanto, a aplicação extensiva do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, ainda que em quantidade ínfima ou inexpressiva. 



    Nesse aspecto, releva consignar, conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão monocrática proferida nos autos do RE 1.550.417/RJ, DJe 9.6.2025, in verbis: 



    ‘esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, como assentado no acórdão recorrido do Tribunal estadual’. 



    Na mesma linha, vale mencionar as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.537.241/SC, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; RE 1.550.417/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2025; ARE 1.151.943/GO, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2025; ARE 1559738 / SC, Relator Ministro Flávo Dino, DJe 22.7.2025. 



    Nesse prisma, o aresto proferido pelo Tribunal local está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz da orientação jurisprudencial desse Excelso Pretório, o recurso extraordinário em comento revela-se inadmissível. 



    Ante o exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com espeque no artigo 21, §1º, do RI/STF, pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC 112, p. 8-11; grifos originais e nossos)



    Ainda no mesmo sentido, menciono: ARE 1.543.095/MG, por mim relatado, DJe 29.4.2025; ARE 1.563.270/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.8.2025; dentre outros.



    Do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente